Tribunal: TJBA
Processo: 8079332-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8079332-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: TANIA FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:
KALID DIALLO FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM

ACORDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO LIMINAR PROFERIDA POR JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. ATO IMPUTADO A SECRETÁRIO DE ESTADO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
SUSCITADA PELO AGRAVANTE
. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ART. 123, I, “B”, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ART. 92, I, “H”, 7, DO RITJBA. NULIDADE DA DECISÃO RECORRIDA. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS TESES RECURSAIS.
RECURSO PROVIDO.

1. Tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato atribuído a Secretário de Estado, a competência para processar e julgar a ação é originária do Tribunal de Justiça, consoante dispõem o art. 123, I, “b”, da Constituição do Estado da Bahia e o art. 92, I, “h”, 7, do Regimento Interno desta Corte, por se tratar de competência fixada em razão da pessoa da autoridade apontada como coatora, tal como corretamente suscitado pela Agravante em suas razões recursais.

2. Sendo assim, compete originariamente ao Tribunal de Justiça processar e julgar mandado de segurança impetrado contra ato de Secretário de Estado, nos termos do art. 123, I, “b”, da Constituição do Estado da Bahia e do art. 92, I, “h”, 7, do Regimento Interno desta Corte.

3. Arguida pelo agravante a incompetência do Juízo de primeiro grau e constatado tratar-se de incompetência absoluta, impõe-se a declaração de nulidade da decisão agravada, bem como a determinação de remessa dos autos ao órgão jurisdicional competente — providência que decorre da própria natureza do vício reconhecido, independentemente de pedido expresso nesse sentido — restando prejudicada a análise das demais teses recursais suscitadas.

4. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8079332-88.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado TANIA FERREIRA DOS SANTOS BOMFIM.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PROVIMENTO AO RECURSO para reconhecer a nulidade da decisão, declarar a incompetência do juízo de primeiro grau e determinar a remessa dos autos para a Seção Cível de Direito Público
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .